Tribunal: TJDFT
Processo: 0757561-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0757561-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO FERNANDES ALVES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. LEI DISTRITAL No 5.179/2013 E No 6.133/2018. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento do valor de R$ 996,66 a título de diferenças salariais atinentes a rubrica denominada PASUS referentes a valores retroativos da terceira parcela do reajuste salarial. Em seu recurso, alega em sede preliminar que sequer há interesse de agir da parte ré, uma vez que em outras demandas semelhantes já reconheceu a procedência do pedido formulado pelos servidores. No mérito, ressalta que a Lei no 5.179/2013 estabeleceu o pagamento progressivo da PASUS em três parcelas. Contudo, ressalta que não ocorreu o adimplemento da terceira parcela prevista. Assinala que a situação não se amolda ao tema 864 de repercussão geral. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. III. Não prospera a preliminar de ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras demandas semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido em decorrência de apurado em processo administrativo que existiria razão ao servidor naqueles casos não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa na presente situação, sobretudo porque o Distrito Federal demonstrou a sua irresignação quanto ao pedido nos presentes autos. Preliminar rejeitada. IV. Desde já cumpre elucidar que, não obstante a petição inicial apontar em alguns momentos pedidos quanto ao pagamento da diferença até o mês de março de 2018 enquanto em outros momentos menciona o pleito até o mês de junho de 2018, deve a análise do pedido nos autos ser limitada ao período compreendido até o mês de março de 2018, uma vez que os demais meses (abril a junho de 2018, decorrentes da edição da Lei no 6.133/2018) foram objeto da ação transitada em julgado no 0719528-95.2019.8.07.0016. V. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013. VI. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013. VII. A tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA). VIII. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. IX. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. X. Desse modo, face a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implementação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente sustenta violação ao artigo 169, § 1o, I e II, ambos da CRFB, porquanto aplicou de forma incorreta o tema 864 de Repercussão Geral fixado no âmbito do RE 905.357, haja vista que “a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral não possui aplicação automática à situação prevista na Lei n. 5.179/DF, pois a mesma refere- se exclusivamente a casos de revisão geral, não a reajustes.” Assevera que o reajuste concedido, previsto em lei que reestruturou a carreira e a respectiva tabela de vencimentos, teve a devida previsão na LOA e na LDO. Defende, deste modo, que a tese de que se busca tão somente o pagamento de reajuste já implementado, não se confundido com revisão geral anual de servidores, portanto, inaplicável o Tema 864 de repercussão geral. Juntou precedentes em sentido diverso. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que “a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357(...) Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. (...) Desse modo, face a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implementação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, o Acórdão esclareceu que “desse modo, face a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implementação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se ainda que o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). O precedente citado pela parte recorrente demostra entendimento pessoal do relator, cujo teor do decisum é contrário ao desiderato recursal, em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Tem-se, em conta, ainda, que os precedentes colacionados pela parte recorrente, não têm força vinculante, haja vista não constar do rol taxativo do art. 927 do CPC. É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal